Tribunal: TJPA
Processo: 0816479-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816479-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, majorou multa por descumprimento de obrigação de fazer de R$ 1.000.000,00 para R$ 5.000.000,00, manteve bloqueio de valores e aplicou multa por litigância de má-fé no valor de R$ 100.000,00. A sentença executada determinou a construção de unidade socioeducativa em Santarém, com trânsito em julgado em 21/09/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão extra petita ao majorar multa além do valor requerido pelo Ministério Público; (ii) saber se é cabível bloqueio de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Estado; (iii) saber se está configurada a litigância de má-fé diante da conduta processual do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa por descumprimento de sentença pode ser majorada de ofício pelo juízo, como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pelo STJ, especialmente em demandas envolvendo direitos fundamentais, como educação e socioeducação.

5. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, porém válida, quando caracterizada a resistência do ente público em cumprir ordem judicial, conforme precedentes do STF e STJ.

6. A alegação de violação à LDO não justifica o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sobretudo em se tratando de direitos constitucionalmente garantidos.

7. A caracterização da litigância de má-fé decorre de conduta protelatória, omissão reiterada e ausência de comprovação efetiva de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 80, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A majoração de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer pode ser fixada de ofício pelo juízo, ainda que em valor superior ao requerido, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É cabível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para cumprimento de obrigação judicial transitada em julgado, especialmente quando voltada à tutela de direitos fundamentais. 3. A conduta processual omissiva e protelatória do ente público justifica a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 497, 498, 80, IV e 81; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STF, RE 820910 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-SP, AI 21894638720248260000; TJ-GO, AC 51650910320208090011.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE ROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. n°
0008828-45.2012.8.14.0051
), proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
majorou o valor da multa aplicada em sentença de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), permanecendo o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) já bloqueados como multa e a multa por litigância de má fé em R$ R$ 100.000,00 (cem mil), nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, majoro o valor da multa aplicada em sentença de
R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), para o valor de
R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), permanecendo o valor de
R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) já bloqueados como multa e a multa por
litigância de má fé
em R$ R$ 100.000,00 (cem mil) reais.

Intime-se o ESTADO DO PARÁ, para que no prazo de 10 (dez) dias apresente as informações atualizadas, devendo acostar aos autos documento que comprove o alegado, sob pena de nova majoração de

R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) para o valor de
R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais).

Apresentadas as informações, encaminhe-se os autos ao Ministério Público.

Intime-se o Estado do Pará, via sistema.

Santarém, 18 de setembro de 2023.

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese que a necessidade de reforma da decisão agravada, considerando que seria nula, por ser
extra petita
, considerando que o Ministério Público teria requerido o reforço da multa imposta em apenas R$ 1.000.000,00 (um milhão), tendo o juízo deferido em valor muito superior.

No mérito, sustenta que o valor tão vultoso aplicado a título de multa gerará prejuízos aos demais administrados, bem como, que a decisão ofende a LDO de 2023, visto que a soma de todas as demandas judiciais em fase de execução a FASEPA, totalizam o valor de R$ 4.387.657,16 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos). Ou seja, apenas a presente demanda prevê multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) superior à todas as outras demandas de execução.

Defende que o bloqueio e/ou sequestro de verbas públicas encontra-se em desconformidade com o entendimento do STJ em sede representativa, bem como, da execução provisória de sentença.

Sustenta ainda, a impossibilidade material de cumprimento da decisão agravada sem violação das regras constitucionais, e legais, pois esgota no todo ou em parte o objeto da ação, pugnando pela revisão por parte do Judiciário a adequá-las aos parâmetros da razoabilidade, com a redução da multa fixada.

Por fim, sustenta a ausência de litigância de má-fé, pois o ora agravante não agiu de forma dolosa a causar qualquer subversão da verdade dos fatos como meio de defesa, nem tão pouco tentou confundir quem quer que seja, pois não ludibriou, não forjou provas, não enganou e sequer teceu longas teses com esse objetivo.

Ressalta que o juízo de primeiro grau aplicou multa de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 a 81 do CPC, entretanto, não apontou de forma específica, quais seriam os prejuízos sofridos pela Requerente.

Assim, pugnou que seja conferido efeito suspensivo, com o fim de deferir o pleito recursal, e caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar redução do valor da multa fixada, o desbloqueio de valores, bem como a impossibilidade de aplicação de multa de má-fé, já que, conforme anexo, já há notória prova do cumprimento da obrigação jurisdicional (procedimento de cessão de terreno da União para feitura do prédio público);

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção ante o conhecimento de outros recursos relacionados a mesma ação principal.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público de 1º Grau, ora agravado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade
.

Passo a apreciar o pedido da concessão do efeito suspensivo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

O recurso do Estado do Pará se insurge quanto ao a majoração da multa aplicada pelo descumprimento da sentença transitada em julgado, no valor de
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e a litigância de má-fé aplicada.

Inicialmente

ressalto que, a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Ainda,
o sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as referidas normas:

“
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Também, destaco que não há empecilhos para que o valor das astreintes seja aplicado de ofício pelo juízo de primeiro grau
, ainda que o pedido do Ministério Público tenha sido por valor mais reduzido, pois trata-se de mecanismo para compelir ao cumprimento da obrigação, devendo o juízo sopesar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o bem que se busca defender.

A orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1069810/RS, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em sede de recurso repetitivo, afirmar ser possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público, ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido (AgRg no REsp nº 1073448/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em 15.10.15.)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da Republica Federativa do Brasil e nos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

2. “[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]”. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017007-44.2019.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/09/2020)

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE BLOQUEIO DE VERBA MUNICIPAL NA ORIGEM. PLEITO RECURSAL DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COM A FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA UNIDADE DE SAÚDE DE SANTARÉM. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL. INADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DESIGNADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CORRESPONDENTE. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VERBA QUE SE FAZ PERTINENTE DIANTE DA INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM CONDUZIR SUA ATUAÇÃO COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RN - AI: 20170075793 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 19/02/2019, 3ª Câmara Cível)

Assim, cabe ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão a direitos.

Como destacado pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada e informações juntadas, trata-se de cumprimento de sentença, que condenou o Estado do Pará a construir um novo Centro de Internação para adolescentes na cidade de Santarém, sob pena de multa mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
com trânsito em julgado em 21.09.2020.

Em janeiro de 2021, o Estado do Pará foi intimado para informar as providências já tomadas para o cumprimento da ordem judicial, tendo o Estado informado que o projeto básico estava em fase de finalização pela SEDOP, para elaboração do projeto executivo, após determinação do local para realização da obra, que estava em tratativas com o Município para disponibilizar área para a construção.

Novamente, em 09.03.2021, o juízo reiterou o pedido de informações quanto ao cumprimento da ordem judicial, o que o estado penas repetiu a informação já fornecidas anteriormente, o que por não cumprimento da sentença, gerou o aumento da multa para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O Juízo, em 04.07.2023, determinou ao Estado do Pará (ID nº. 96006985), que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse informações pormenorizadas quanto ao cumprimento da Sentença, com a juntada de documentos comprobatórios e, tendo decorrido o prazo
in albis
, em Despacho de ID nº. 99543766, datado de 28.08.2023, determinou ao Estado do Pará que apresentasse as informações atualizadas, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo novamente transcorrido o prazo para tanto.

Agora, novamente, o juízo entendeu pela relutância da FASEPA ao cumprimento da determinação judicial, majorando a multa aplicada para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com permanência do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) já bloqueados e com aplicação de multa por litigância de má fé em R$ R$ 100.000,00 (cem mil) reais.

Ressalto que a multa ora majorada foi inicialmente aplicada na sentença executada, que transitou em julgado 21/09/2020, além de que a obrigação a ser cumprida pelo Estado é de extrema importância, pois trata-se de construção de uma unidade de internação socioeducativa no Município de Santarém, pois naquele município somente teria unidade de semiliberdade.

Assim, a recalcitrância do Estado do Pará, que levou o juízo de primeiro grau a majorar a multa, pois não houve resposta do Requerido/Agravante em tempo hábil aos questionamentos feitos pelo juízo, de forma a comprovar o cumprimento da decisão judicial ou ao menos os esforços atualizados do comprometimento em cumpri-la.

Como consignado na decisão recorrida, desde dezembro de 2022, o Estado do Pará apresenta documentos sem a perspectiva do início das obras, não havendo comprovação de que houve a cessão do terreno em definitivo, apenas possibilidades, salientando que a sentença transitou em julgado em 21/09/2020.

No presente caso, não vislumbro a desproporção ou mesmo falta de razoabilidade no valor fixado a título de astreinte (R$ 5.000.000,00), sendo condizente a gravidade da questão, que no caso, é o descumprimento da decisão judicial e mais ainda, a ausência de efetivação dos direitos previstos na Constituição Federal e na Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ressalte-se que conforme TEMa 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, sendo possível a revisão do
quantum
fixado a título de multa cominatória, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. Contudo, neste momento processual, diante dos fatos narrados, se percebe a importância da fixação de astreinte que conduza o Estado a efetivação dos direitos assegurados no título judicial.

No que tange à alegação de que a multa aplicada compromete a execução orçamentária do ente público e afronta os limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cumpre refutar tais argumentos com a devida precisão jurídica.

Cumpre asseverar que o respeito à legalidade orçamentária não se sobrepõe ao cumprimento de ordem judicial transitada em julgado, sobretudo quando esta tutela direito fundamentais de adolescentes sob a custódia estatal. Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes vinculantes, o princípio da reserva do possível não pode ser invocado de modo absoluto como escusa para descumprimento de decisões judiciais que impõem obrigações voltadas à garantia de direitos sociais essenciais. Tal entendimento está consagrado, entre outros, no julgamento da ADPF 45/DF, onde restou decidido que “o mínimo existencial não pode ser restringido por óbices meramente financeiros”.

Não se ignora que a LDO impõe limites à despesa pública. Entretanto, tais limites não imunizam o Poder Executivo de cumprir determinações judiciais, mormente aquelas que exijam a realização de políticas públicas indispensáveis à efetividade de direitos constitucionais, cujo trânsito em julgado se deu em 21/09/2020,

Por conseguinte, como já consignado, a majoração das astreintes, bem como o bloqueio de valores, decorrem da persistente recalcitrância do ente estatal, configurando providência indispensável para restaurar a autoridade da coisa julgada e garantir a tutela concreta dos direitos assegurados às crianças e adolescentes sob medida socioeducativa.

Quanto a condenação em litigância de má-fé,
entendo que esta deve ser mantida, considerando que o comportamento processual do Estado do Pará caracterizou-se por manobras protelatórias, omissões reiteradas. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a prática consciente e reiterada de atos que obstruem a marcha regular do processo configura litigância de má-fé nos moldes do art. 80, IV, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA ARBITRÁRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGOS 80, INCISO IV, E ARTIGO, AMBOS, 81 DO CPC/15
. 1. Tratando-se de ação declaratória na qual não é possível aferir proveito econômico de imediato, o valor da demanda deve ser imputado por estimativa. (...) 5. Diante da paulatina inércia e desídia do Ente Municipal em atender a tutela jurisdicional enunciada na origem, revela-se pertinente a fixação de multa por litigância de má-fé enquadrada na hipótese prevista no inciso IV do artigo 80 do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 51650910320208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Aparecida de Goiânia - Vara da Fazenda Pública Municipal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. Imposição das penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Desacolhimento da pretensão recursal.
Agravante que não cumpriu as determinações judiciais de juntada de documentos a fim de regularizar cessão de créditos, mesmo após advertida quanto à sua inabilitação ao crédito até a vinda da documentação necessária, bem como da possibilidade de condenação por litigância de má-fé
e ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes desta E. Corte. R. decisão agravada integralmente mantida. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21894638720248260000 São Paulo, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 19/02/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2025)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reiterado descumprimento da obrigação de fazer assumida em acordo homologado judicialmente concernente na baixa dos débitos de ISSQN da exequente e consequente emissão de Certidão Negativa de Débito relativa ao tributo.
Insurgência contra a condenação da Municipalidade ao pagamento de multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Descabimento. Reiterado retardamento no cumprimento da obrigação sem justificativa plausível. Inteligência dos arts. art . 77, IV, § 3º c/c 80, IV, V do CPC.
Possibilidade de cumulação das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça
. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2102348-28.2024.8.26 .0000 Mauá, Relator.: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 28/05/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2024)

Desta forma, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025